Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-22.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA E FRAUDE PROCESSUAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCA ELÉTRICA IRREGULAR. INOVAÇÃO ARTIFICIOSA DO ESTADO DO LOCAL. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelas condutas previstas nos artigos 129, § 6o, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal
II – Questão em discussão
2. (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação; (ii) examinar a suposta quebra da cadeia de custódia da prova técnica; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; e (iv) analisar o acerto da condenação na reparação dos danos.
III – Razões de decidir
3. Não se configura nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta análise dos elementos probatórios constantes dos autos e expõe as razões que embasaram o convencimento do julgador, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A cadeia de custódia da prova tem por finalidade assegurar a rastreabilidade e integridade dos vestígios, não sendo suficiente a mera alegação genérica de irregularidade para invalidar a prova pericial, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo.
5. Havendo nos autos elementos apontando de forma segura a autoria e a materialidade dos fatos, não há falar em absolvição.
6. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração penal quando existirem elementos suficientes nos autos que permitam a estimativa do prejuízo sofrido pela vítima.
IV. Dispositivo:
7. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 158, 158-A a 158-F, 387, IV, e 563; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44, 69, 129, §6o, e 347, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.078/MG; STJ, HC 598.886/SC; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP; TJDFT, Acórdão 1741486, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09/08/2023; TJDFT, Acórdão 1397603, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 03/02/2022.